Tribunal: STJ
Processo: 0060297-82.2011.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2498653 - RJ (2023/0374135-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: HAMBURG SUD BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE - RJ087989
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - RJ141014
ANTONIA DE ARAUJO LIMA - RJ171377
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
SÉRGIO GERMANO NASCIMENTO - SP305211
EMBARGADO
: CENTRO DO COMERCIO DE CAFE DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: LOURENCO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ SANTARÉM RODRIGUES - RJ065884
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
do agravo em recurso especial para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com
majoração de honorários sucumbenciais.
2. A parte embargante sustentou que a decisão seria omissa
quanto a pontos relevantes suscitados no recurso, alegando vícios
previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo a
rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, a justificar a oposição dos aclaratórios, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo
meio apto à rediscussão do mérito da causa.
6. Não se caracteriza omissão quando o acórdão embargado
examina de forma clara e suficiente todas as teses necessárias ao
deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente ao interesse
da parte.
Documento eletrônico VDA53186441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:23:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5d2250a7-2135-46d7-9e5c-13fd4564f651

7. A contradição que enseja aclaratórios deve ser interna ao
julgado, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o
dispositivo, o que não se verifica no caso concreto.
8. A obscuridade, por sua vez, refere-se à falta de clareza ou de
inteligibilidade na decisão, o que não ocorre quando os
fundamentos adotados são objetivos e compreensíveis.
9. O erro material pressupõe equívoco evidente e formal, como
inexatidões de grafia, datas ou numeração processual, ausente na
espécie.
10. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "não se
pode ter como omissa ou carente de fundamentação uma decisão
tão somente porque suas alegações não foram acolhidas" (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, DJe
REsp n. 2.076.914/SP,
de
.
3/11/2023)
11. Também se firmou entendimento de que "a contradição ou
obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas
internas ao julgado embargado" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
28/2/2025)
12. Os embargos, portanto, traduzem mera inconformidade com o
resultado do julgamento, sem apontar vício apto a justificar o
manejo do recurso aclaratório.
IV. DISPOSITIVO
13. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53186441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:23:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5d2250a7-2135-46d7-9e5c-13fd4564f651

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2498653 - RJ (2023/0374135-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: HAMBURG SUD BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE - RJ087989
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - RJ141014
ANTONIA DE ARAUJO LIMA - RJ171377
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
SÉRGIO GERMANO NASCIMENTO - SP305211
EMBARGADO
: CENTRO DO COMERCIO DE CAFE DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: LOURENCO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ SANTARÉM RODRIGUES - RJ065884
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
do agravo em recurso especial para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com
majoração de honorários sucumbenciais.
2. A parte embargante sustentou que a decisão seria omissa
quanto a pontos relevantes suscitados no recurso, alegando vícios
previstos no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo a
rejeição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, a justificar a oposição dos aclaratórios, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo
meio apto à rediscussão do mérito da causa.
6. Não se caracteriza omissão quando o acórdão embargado
examina de forma clara e suficiente todas as teses necessárias ao
deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente ao interesse
da parte.
Documento eletrônico VDA52919431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:09
Código de Controle do Documento: 87f24cba-940f-4207-ba12-656620a271f7

7. A contradição que enseja aclaratórios deve ser interna ao
julgado, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o
dispositivo, o que não se verifica no caso concreto.
8. A obscuridade, por sua vez, refere-se à falta de clareza ou de
inteligibilidade na decisão, o que não ocorre quando os
fundamentos adotados são objetivos e compreensíveis.
9. O erro material pressupõe equívoco evidente e formal, como
inexatidões de grafia, datas ou numeração processual, ausente na
espécie.
10. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que "não se
pode ter como omissa ou carente de fundamentação uma decisão
tão somente porque suas alegações não foram acolhidas" (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, DJe
REsp n. 2.076.914/SP,
de
.
3/11/2023)
11. Também se firmou entendimento de que "a contradição ou
obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas
internas ao julgado embargado" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de
.
28/2/2025)
12. Os embargos, portanto, traduzem mera inconformidade com o
resultado do julgamento, sem apontar vício apto a justificar o
manejo do recurso aclaratório.
IV. DISPOSITIVO
13. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante alegou violação aos artigos 141, 492, 489, §1o, IV, e
1022 do Código de Processo Civil, e ao artigo 421 do Código Civil, além
de divergência jurisprudencial.
3. A parte agravada sustentou a inexistência de requisitos ou elementos
aptos a alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão da
decisão recorrida e, se o recurso especial pode ser conhecido para
revisar o quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, à
luz da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52919431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:09
Código de Controle do Documento: 87f24cba-940f-4207-ba12-656620a271f7

III. Razões de decidir
5. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
recorridos afasta a alegação de violação aos artigos 489 e 1022 do
Código de Processo Civil.
6. Decisão desfavorável aos interesses da parte não se confunde com
negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
7. A revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de
origem é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
8. A parte recorrente não demonstrou objetivamente que sua pretensão
demanda apenas reenquadramento jurídico de fatos incontroversos, o
que afasta a possibilidade de revaloração jurídica.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos da
decisão do Tribunal
, razão pela qual
e passo
a quo
conheço do agravo
ao exame do recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu em
contrariedade aos artigos supracitados, entendo que o recurso especial
.
não merece prosperar
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489
e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
Documento eletrônico VDA52919431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:09
Código de Controle do Documento: 87f24cba-940f-4207-ba12-656620a271f7

deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa
não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta
razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.899.000/SP,
julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA.
ART. 1.022
REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA
O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de
(AgInt no
prestação jurisdicional"
AREsp n. 1.907.401/SP,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.746.371/PE,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
)
20/3/2025.
Na hipótese, o Tribunal de origem deliberou sobre as questões
controvertidas nos termos seguintes (e-STJ, fls. 727-728 - sem grifo no
original):
(...) Como consta dos autos, o E. STJ deu provimento ao Recurso
Especial interposto pelo ora embargante, índex 585, para cassar o
acórdão proferido, índex 482, e determinar o retorno dos autos a
este Tribunal para que fosse afastada contradição interna que não
fora sanada, em razão da rejeição dos declaratórios.
O entendimento consolidado no E. STJ é de que, na compra e
venda mercantil sujeita à cláusula “Free on Board” — FOB —
a responsabilidade do vendedor se limita até o embarque da
mercadoria, de modo que todas as despesas ocorridas
posteriormente à sua disponibilização ao comprador,
(R Esp
sobretudo as do frete, correm por conta deste último
Documento eletrônico VDA52919431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:09
Código de Controle do Documento: 87f24cba-940f-4207-ba12-656620a271f7

1.095.832/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., D Je 31/08/2009
- AgRg no Ag 136.065/DF, Rel. Min. Waldemar Zveiter, 3a T., DJ
p. 61202).
24/11/1997,
Com efeito, contratada a cláusula FOB, a obrigação do
vendedor se encerra quando a mercadoria é embarcada no
navio, limitando-se sua responsabilidade até o momento do
embarque, a partir do qual todas as despesas de frete e
seguro ficam a cargo do comprador.
Nessa linha de intelecção, as despesas oriundas da Declaração
Sumária de Entrada – ENS, exigidas pela União Europeia, a contar
de
na hipótese de exportações free on board, uma vez
01/01/2011,
decorrentes do contrato de transporte, são de responsabilidade do
importador.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento dos
embargos de declaração, concedendo-lhes efeitos infringentes,
para:
a) DECLARAR a nulidade do julgamento realizado por este
colegiado na Sessão do dia
(indexador 641), bem
19/05/2022
como da respectiva certidão de julgamento (indexador 640);
b) DETERMINAR a retirada do acórdão equivocadamente lançado,
certificando-se; c) e, por fim, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação interposto e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
inicial de declaração de ilegalidade da cobrança da taxa para
cumprimento do ENS, condenando a ré ao pagamento das
despesas
processuais
e
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais de 10% do valor dado à causa (...)
Portanto, constata-se a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, especialmente sobre a alegação de
que os custos decorrentes da Declaração Sumária de Entrada –
ENS incidem antes do embarque da carga destinada à União
. No
Europeia, motivo pelo qual o custo seria arcado pelo CCCRJ
caso, o direito aplicado é matéria relativa ao mérito recursal, não se
podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Nesse sentido, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, notadamente a violação aos artigos: 141 e 492, do Código de
, mostra-se necessário
Processo Civil, e ao artigo 421 do Código Civil
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
, que estabelece que: "A pretensão de
Superior Tribunal de Justiça
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Documento eletrônico VDA52919431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:09
Código de Controle do Documento: 87f24cba-940f-4207-ba12-656620a271f7

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA
/VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no
tocante à relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de
suposta responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.627.058/MG,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283
DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
o 282 DO STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52919431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:09
Código de Controle do Documento: 87f24cba-940f-4207-ba12-656620a271f7

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que
faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
ART. 932,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016)
Documento eletrônico VDA52919431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:09
Código de Controle do Documento: 87f24cba-940f-4207-ba12-656620a271f7

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
art. 932,
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos
tal como analisados pelo acórdão ou decisão para então,
mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos constitucionais em face do exame soberano do
material de cognição pela Corte estadual, se chegar ao
almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo para
do
conheço
conhecer parcialmente
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
Documento eletrônico VDA52919431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:09
Código de Controle do Documento: 87f24cba-940f-4207-ba12-656620a271f7

1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
(AgInt no
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.076.914/SP,
julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
Documento eletrônico VDA52919431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:09
Código de Controle do Documento: 87f24cba-940f-4207-ba12-656620a271f7

de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
(AgInt no
relator Ministro Moura
verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52919431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:09
Código de Controle do Documento: 87f24cba-940f-4207-ba12-656620a271f7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.498.653 / RJ
Número Registro: 2023/0374135-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00602978220118190001 202324507509 602978220118190001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAMBURG SUD BRASIL LTDA
ADVOGADOS : SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE - RJ087989
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - RJ141014
ANTONIA DE ARAUJO LIMA - RJ171377
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
SÉRGIO GERMANO NASCIMENTO - SP305211
AGRAVADO
: CENTRO DO COMERCIO DE CAFE DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: LOURENCO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ SANTARÉM RODRIGUES - RJ065884
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - TRANSPORTE
DE COISAS
Documento eletrônico VDA53165602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:55:02
Código de Controle do Documento: f5bf026c-8d0d-4909-b7d2-02a2a1776100

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HAMBURG SUD BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE - RJ087989
HENRIQUE DE ALMEIDA AVILA - RJ141014
ANTONIA DE ARAUJO LIMA - RJ171377
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
SÉRGIO GERMANO NASCIMENTO - SP305211
EMBARGADO : CENTRO DO COMERCIO DE CAFE DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO : LOURENCO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: JOÃO LUIZ SANTARÉM RODRIGUES - RJ065884
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
15/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:55:02
Código de Controle do Documento: f5bf026c-8d0d-4909-b7d2-02a2a1776100